Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724522-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA FELIPPE COSTA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu, parcialmente, a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 16.390,00) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0720760-56.2020.8.07.0001, ID no 67234302, págs. 1-2). 2. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 20359821). 3. Mantenha-se na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 20359821). Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO